Tribunal: TJMT
Processo: 1021663-13.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021663-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Efeitos, Liminar, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DAVI JOSE DUTRA - CPF: 094.566.191-68 (APELANTE), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), CHEFE DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DA SEMA/MT (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO - INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VEÍCULOS PERTENCENTES A TERCEIRO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A apreensão de veículos em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, consoante disposto nos arts. 25 e 72, IV, da Lei n.° 9.605/1998.

2. “Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019).

3. Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

4. Ressalto, por oportuno, que o presente
mandamus
não é a via adequada para discutir a nulidade do termo de apreensão, devendo a parte valer-se, querendo, do meio apropriado e hábil para discutir o caso em questão.

5. Recurso conhecido e não provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL DE URGENCIA- INAULDITA INTER PARS”
”
,
interposto por
DAVI JOSE DUTRA
,
contra a sentença proferida pelo
Excelentíssimo Dr.

Rodrigo Roberto Curvo
,

juiz de direito, que, no Mandado de Segurança n.º 1021663-13.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, MT, denegou a ordem pretendida, nos seguintes termos (ID. 149091261):

“
Vistos.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
DAVI JOSÉ DUTRA
, devidamente qualificado, em face de ato atribuído ao
CHEFE DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (SEMA-MT)
, com pedido de liminar consistente em determinação para que a autoridade coatora promova imediata liberação e/ou restituição do veículo objeto do
Termo de Apreensão n. 194.919 de 24.5.2022
–
camionete Toyota Hilux 4 CLC, Placa DKY4722, Renavam n. 00820030406, ano 2006/2004
–, nomeando-o como fiel depositário até o final julgamento da presente ação mandamental. No mérito, pugna pela confirmação da pretensão liminar, com a restituição definitiva do veículo descrito no
Termo de Apreensão n. 194.919 de 24.5.2022
–
camionete Toyota Hilux 4 CLC, Placa DKY4722, Renavam n. 00820030406, ano 2006/2004.

A parte impetrante sustenta ser a legítima proprietária do bem móvel camionete Toyota Hilux 4 CLC, Placa DKY4722, Renavam n. 00820030406, ano 2006/2004, conforme faz prova o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo juntado no Id. 87357500.

Aduz que o referido veículo foi apreendido em posse de Zaqueu Carrijo Dutra, com quem firmou em 10.01.2022 contrato de locação (Id. 87357493), uma vez que agentes de fiscalização do órgão ambiental estadual constataram que o veículo estava sendo utilizado pelo locatário em atividade de desmate de vegetação nativa sem autorização, constatado no imóvel rural denominado Fazenda Redenção IV e V, localizado no Município de Marcelândia (MT), sendo lavrado, por conseguinte, o
Termo de Apreensão n. 194.919 de 24.5.2022
(Id. 87357495).

Alega cerceamento de defesa por parte da autoridade coatora, na medida em que até o momento não foi instaurado o procedimento administrativo por parte do órgão ambiental estadual, inviabilizando que pedido de restituição do bem apreendido fosse apresentado e analisado.

A inicial se encontra instruída com os documentos constantes nos Ids. 87354789, 87354790, 87357491, 87357492, 87357493, 87357494, 87357495, 87357496, 87357497, 87357498, 87357499, 87357500, 87357501, 87357502, 87357503, 87357504, 87357505 e 87357506.

A pretensão liminar foi indeferida em decisão proferida em
16.6.2022
(Id. 87421804
).

Em face da decisão supracitada a parte impetrante interpôs recurso de agravo de instrumento, o qual foi registrado sob o n.
1012101-06.2022.8.11.0000
e distribuído para a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT. O d. Relator, Juiz de Direito ALEXANDRE ELIAS FILHO proferiu decisão em
21.7.2022
deferindo a pretensão liminar recursal, consubstanciada na restituição do veículo objeto do
Termo de Apreensão n. 194.919 de 24.5.2022
, nomeando o impetrante como fiel depositário.

Em
22.7.2022
este Juízo determinou o cumprimento da decisão proferida no referido agravo de instrumento (Id. 90622899).

O ESTADO DE MATO GROSSO ingressou no feito apresentando defesa processual no Id. 89616605. Em síntese, argumentou a ausência de ilegalidade ou abuso de poder a amparar a pretensão da parte impetrante, na medida em que a apreensão de bens impugnada pela parte impetrante se encontra amparada na legislação de proteção ambiental, bem assim em consonância com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, pugnou pela denegação da ordem pretendida.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO apresentou parecer pela denegação da segurança pretendida ante a ausência de direito líquido e certo (Id. 91036612).

É o relatório.
DECIDO
.

1.

FUNDAMENTOS.

O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado por não comportar dilação probatória.

A parte impetrante insurge-se contra ato tido coator, consubstanciado na manutenção da apreensão do veículo descrito no
Termo de Apreensão n. 194.919 de 24.5.2022
–
camionete Toyota Hilux 4 CLC, Placa DKY4722, Renavam n. 00820030406, ano 2006/2004
– (Id. 87357495), promovida pela autoridade impetrada.

Sobre a apreensão de bens, disciplina a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente):

“Art. 102 As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
;

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra e atividade;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

X - restritiva de direitos.

[...].

Art. 110
A apreensão
dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, apetrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
, bem como a destruição ou inutilização do produto
serão precedidas da lavratura dos respectivos termos.

[...].

Art. 114
Os veículos
e as embarcações
utilizados na prática de infração, apreendidos pela autoridade competente, somente serão liberados mediante o pagamento da multa ou após o deferimento da defesa administrativa, podendo ser os bens confiados a fiel depositário na forma da legislação federal vigente.”
[sem destaque no original]

Considerando a necessidade de regulamentar a lei complementar estadual acima citada (Código Estadual do Meio Ambiente), o legislador promoveu a edição do Decreto Estadual n. 1.986/2013 (Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT). No que concerne à apreensão de bens, disciplina:

Art.

5

º Nas hipóteses de apreensões de
animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos, embarcações e
veículos de qualquer natureza, observar-se-á
:

I - em caso de apreensão de pescado, caça ou qualquer produto perecível, deverão ser lavrados o Termo de Apreensão e o Recibo de Doação, os quais acompanharão o Auto de Infração;

II - em caso de apreensão de produtos e/ou subprodutos de origem florestal deverá ser lavrado Termo de Apreensão, devendo aqueles ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo excepcionalmente ser confiados, a fiel depositário por meio de Termo de Depósito, até o julgamento do processo administrativo.

§ 1º O Termo de Apreensão deverá indicar expressamente os
animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos,
veículos e demais bens apreendidos.

§
2º Havendo bens utilizados na prática da infração ambiental, cuja apreensão fora efetuada por autoridade diversa da fiscalização do órgão ambiental estadual, deverá constar no Auto de Inspeção e Relatório Técnico a identificação da autoridade que apreendeu os referidos bens.

§ 3º O Recibo de Doação deverá conter a descrição dos bens doados, bem como o estado de conservação dos mesmos, número do Auto de Infração, número do Termo de Apreensão e indicação da instituição beneficiária.

§ 4º O Termo de Depósito deverá especificar o local e o bem, assim como qualificar a pessoa do depositário.

§ 5º O encargo de depósito deverá ser expressamente aceito e preferencialmente recebido por: órgão e entidade de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, penal, militar, e excepcionalmente pelo autuado, desde que a posse dos bens não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 6º A autoridade julgadora poderá a qualquer momento substituir o encargo de fiel depositário, desde que observados os critérios previstos em regulamento próprio da SEMA/MT.

[...].

Art. 45.
Havendo bens apreendidos por autoridade policial ou judicial, a decisão sobre tais bens ficará a cargo da respectiva autoridade competente. ”
[sem destaque no original]

Já o Decreto Federal n. 6.514/2008 (Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências), disciplina a respeito da apreensão:

“Art. 101.
Constatada a infração ambiental
, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia,
poderá adotar as seguintes medidas administrativas
:

I - apreensão;

[...]

Art. 102. Os animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos,
veículos de qualquer natureza
referidos no inciso IV do art. 72 da Lei no 9.605, de 1998,
serão objeto da apreensão
de que trata o inciso I do art. 101, salvo impossibilidade justificada.

Parágrafo único. A apreensão de produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos e veículos de qualquer natureza de que trata o
caput
independe de sua fabricação ou utilização exclusiva para a prática de atividades ilícitas.

[...].

Art. 105.
Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo
.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado
:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§1º Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§2º Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§3º A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito

Art.134.Após decisão que confirme o auto de infração, os bens e animais apreendidos que ainda não tenham sido objeto da destinação prevista no art. 107, não mais retornarão ao infrator, devendo ser destinados da seguinte forma:

[...].

IV- os instrumentos utilizados na prática da infração poderão ser destruídos, utilizados pela administração quando houver necessidade, doados ou vendidos, garantida a sua descaracterização, neste último caso, por meio da reciclagem quando o instrumento puder ser utilizado na prática de novas infrações;

V- os demais petrechos, equipamentos, veículos e embarcações descritos no
inciso IV do art. 72 da Lei nº 9.605, de 1998,
poderão ser utilizados pela administração quando houver necessidade, ou ainda vendidos, doados ou destruídos, conforme decisão motivada da autoridade ambiental;

Art.135.Os bens apreendidos poderão ser doados pela autoridade competente para órgãos e entidades públicas de caráter científico, cultural, educacional, hospitalar, penal, militar e social, bem como para outras entidades sem fins lucrativos de caráter beneficente.

Parágrafo único. Os produtos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.”
[sem destaque no original]

Com efeito, não restou demonstrado nos autos o direito líquido e certo sustentado na peça inicial, objetivando a restituição do bem móvel descrito no
Termo de Apreensão n. 194.919 de 24.5.2022
, considerando que a redação do art. 106, do Decreto Federal n. 6.514/2008, prevê que a destinação do depósito se dará a critério da Administração Pública.

Aliás, em matéria análoga, o Superior Tribunal de Justiça tem posição pacífica no sentido de considerar que o proprietário de veículo apreendido em razão de infração administrativa ambiental não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos artigos 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência (Tema Repetitivo n. 1043).

Nesse sentido, destaco os ensinamentos do saudoso Hely Lopes Meirelles. Vejamos:

“Certo é que ao Poder Judiciário não é dado dizer da conveniência, oportunidade ou justiça da atividade administrativa, mas, no exame da legalidade, na aferição dos padrões jurídicos que serviram de base à realização do ato impugnado, é dever da Justiça esquadrinhar todos os ângulos em que se possa homiziar a ilegalidade, sob o tríplice aspecto formal, material e ideológico
.
Nesse ponto coincidem os ensinamentos da doutrina com a moderna orientação da jurisprudência pátria
. (
in
Direito Administrativo Brasileiro, 37ª Ed., Malheiros, 2010, pp. 172/173).

Igualmente, não restou demonstrado nos autos qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da Administração Pública, mormente em relação à manutenção da apreensão do veículo descrito no
Termo de Apreensão n. 194.919 de 24.5.2022
, uma vez que realizada em conformidade com a legislação de proteção ambiental, conforme se extrai do
Termo de Inspeção n. 196.723 de 24.5.2022
(Id. 87357494):

“Trata-se de fiscalização de desmate no entorno das Coordenadas Geográficas 10º38’34,15” S e 53º51’47,36” N. Ao chegar no local do desmate encontrava-se em flagrante de desmate de vegetação nativa uma pá carregadeira e uma esteira. [...]
Auxiliando o desmate encontrava uma camionete com reservatório de 1.000 litros de diesel
”.
[sem destaque no original]

Nesses termos, infere-se que o veículo reclamado estava sendo utilizado para o cometimento de infração administrativa ambiental. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça assim tem se manifestado:

“DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".

5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese:
‘A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional’
.

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.”
(REsp 1814944/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 24/02/2021)

“PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE.
EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA.
VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM.
AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia.
Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental,
a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.”
(AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES. SEGUNDA TURMA. Julgado em 19/09/2019. DJe 18/10/2019).
[sem destaque no original]

Desse modo, não vislumbro a presença de direito líquido e certo sustentado pela parte impetrante a ensejar a concessão da segurança pleiteada, mormente por não evidenciar qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da Administração Pública quando da apreensão do bem móvel descrito no
Termo de Apreensão n. 194.919 de 24.5.2022
e na sua manutenção, cuja destinação deve ser conferida pela autoridade administrativa processante nos termos da legislação supracitada.

2. DISPOSITIVO.

Pelo exposto e considerando a fundamentação supra:

2.1.

JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial por não evidenciar qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da Administração Pública quando da apreensão do bem móvel descrito no
Termo de Apreensão n. 194.919 de 24.5.2022 –
camionete Toyota Hilux 4 CLC, Placa DKY4722, Renavam n. 00820030406, ano 2006/2004 –,
tampouco na sua manutenção, por conseguinte,
DENEGO
a ordem mandamental pretendida por
DAVI JOSÉ DUTRA,
extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma prevista pelo art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.2.
Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2.3.
Comunique-se o D. Relator do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1012101-06.2022.8.11.0000
, distribuído para a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT.

2.4.
Com o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se.

2.5.
P.R.I.C.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

”.

Nas razões recursais, a parte apelante aduz, em síntese
, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, uma vez que,
“
a ação fiscalizatória da SEMA/MT não foi regular, ao passo que procedeu à apreensão do veículo do impetrante que se encontrava locado ao Sr. Zaqueu, em uma propriedade rural, sem que fosse lavrado Auto de Infração e instaurado o competente Processo Administrativo para apurar o suposto ilícito ambiental
”.

Sustenta que,
“(...)
a SEMA/MT aplicou a penalidade e realizou a constrição do patrimônio do impetrante e, agora, está impossibilitando que seja deduzida com amplitude sua defesa, porquanto não há qualquer indicativo da motivação para a apreensão
”.

Argumenta que,
“(...)
a situação vivenciada encontrasse em flagrante violação aos direitos do impetrante, uma vez, que consiste na inobservância aos procedimentos obrigatórios a ser seguidos pela administração pública, ante a nulidade da lavratura de termo de apreensão, se tratando este de objeto acessório, sem o correlato auto de infração -objeto principal, o que por este motivo, são razões suficientes para ser declarado inexistente
”.

Salienta que,
“(...)
a legislação vigente, dispõe expressamente o procedimento taxativo a ser adotado pelos agentes, constatado a ocorrência de infração administrativa ambiental será lavrado o auto de infração e da ciência ao autuado com a devida narrativa dos fatos, dispositivos infringidos e motivos do agente, situação está que não foi observada pelos agentes públicos no caso em apreço, conforme robustamente provado, a autoridade coatora por meio de seus agentes, somente confeccionaram no ato da fiscalização, o auto de inspeção e apreensão, ao qual infelizmente carecem de legalidade ante a sua total precariedade , não trazendo qualquer EXPOSIÇÃO FATICA PRESENCIADA, OS DISPOSITIVOS VIOLADOS, OS MOTIVOS DOS AGENTES pela autoridade coatora
”.

Assevera que,
“
resta evidente o direito líquido e certo do impetrante, ante o reconhecimento da nulidade atinente ao Termo de Apreensão, eis que não houve a lavratura de Auto de Infração (principal), assim, uma vez que o auto de apreensão somente existe em decorrência do primeiro ato, ou seja, a existência do auto de inspeção, não há como conferir legitimidade ao ato no plano da existência, quiçá da validade, quer dizer, se o ato principal (Auto de Infração) não foi lavrado pela SEMA/MT, é certo que o Termo de Apreensão deve ser tido por inexistente, diante da relação de dependência deste para com o primeiro, sendo notório que tal situação tratasse de vicio insanável pois aqui não seria modificação a ser realizada, seria a sua própria criação tardia após a inspeção realizada pelos agentes no local da fazenda, tudo isto, aliado com a fragilidade dos documentos confeccionados que não permite ao apelante o exercício dos seus direitos constitucionais
”.

Consigna, ainda, que:
“ (...)o E. STJ vem permitindo a restituição do bem ao proprietário com fiel proprietário, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da medida, ao qual vem sendo acompanhado por este Tribunal, quando demonstrado a boa- fé da parte, cumulado, com a necessidade do bem para o exercício da atividade profissional do Autor, como é o caso em apreço, tratasse de veículo utilizado para obtenção de fonte de renda e subsistência dele e de sua família, resguardando a Tutela Jurisdicional os direitos constitucionais da dignidade humana e ao livre exercício de qualquer trabalho”.

Pontua, ademais, que:

“ (...)
incabível se permitir que os bens apreendidos fiquem à mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando o Requerente comprova a propriedade deles, aliado ao fato de que os bens paralisados causam depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário/arrendatário e muito menos ao poder público, que não responsabiliza pelos danos causados, ainda mais no presente caso sob um veículo com mais de 20 anos de idade que necessita manutenção periódicas e não tem qualquer utilidade para o Poder Público, a não ser ficar parado em algum pátio do Poder Público, enquanto, para o apelante é o seu ganha pão diário em meio a atual crise financeira vivenciada em nosso pais
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

a) Seja o presente recurso de apelação recebidos como tempestivo.

b) Requer que seja concedido o efeito suspensivo na r. sentença, mantendo a r. decisão proferida sob recurso de agravo de instrumento de nº 1021663-13.2022.8.11.0041, que deferiu o pedido liminar para determinar a liberação do “ veículo Camionete Toyota Hilux 4CLS, tipo particular, de carga, Placa DKY4722, Renavam 00820030406, Ano 2003/2004, combustível diesel”, nomeando o impetrante como fiel depositário do bem, até o julgamento final deste recurso, pelos fundamentos brilhantemente expostos pelo Relator, com fulcro no 1.012 , § 3 CPC, ressaltamos, que não há qualquer prejuízo a ser sustentado pela autoridade coatora, estando o apelante já na posse do bem, sendo totalmente possível a reversibilidade da medida, tendo o apelante assinado termo de responsabilidade, responde por todos os atos inerentes ao veículo, inclusive, situação está que não vislumbramos pela autoridade coatora, que não se responsabilizará pelos danos causados ao patrimônio do apelante.

c) Por fim, Colenda Câmara Julgadora, requer que seja conhecido e provido o recurso, e consequentemente postula pela reforma da r. sentença, para fim de julgar procedente o mérito, compelindo a autoridade coatora que expeça a imediata liberação do bem apreendido, de propriedade do impetrante do
veículo Camionete Toyota Hilux 4CLS, tipo particular, de carga, Placa DKY4722, Renavam 00820030406 , Ano 2003/2004, combustível diesel, licenciado até 2021, conforme documento em anexo, que
encontrava-se apreendido ilegalmente no pátio da Secretaria de Obras do Município de Itauba, devendo ser nomeado como fiel
depositário o proprietário do bem DAVI JOSE DUTRA, brasileiro, portador do RG n° 415872, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas sob n.º 094.566.191-68, Rua Quatro, nº 906, Zona Habitacional Matupá-MT,
com a devida concordância de termo de responsabilidade,
até o julgamento por definitivo do procedimento administrativo
, a ser instaurado pelo órgão coator sob a incidência de crime ambiental discutido, consignando que os bens devem ser utilizados exclusivamente para práticas comercias lícitas, sendo vedado, em qualquer circunstância, o seu emprego em novas infrações ambientais.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 149091269, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida (ID. 155364179).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte apelante, qual seja,
DAVI JOSE DUTRA,
interpôs recurso de apelação (ID.

149091261),
alegando, em síntese,
que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, uma vez que a flagrante nulidade no termo de apreensão lavrado pelos fiscais da SEMA/MT, tendo em vista que houve inobservância dos procedimentos obrigatórios a serem seguidos pela administração pública.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“ (...)

a) Seja o presente recurso de apelação recebidos como tempestivo.

b) Requer que seja concedido o efeito suspensivo na r. sentença, mantendo a r. decisão proferida sob recurso de agravo de instrumento de nº 1021663-13.2022.8.11.0041, que deferiu o pedido liminar para determinar a liberação do “ veículo Camionete Toyota Hilux 4CLS, tipo particular, de carga, Placa DKY4722, Renavam 00820030406, Ano 2003/2004, combustível diesel”, nomeando o impetrante como fiel depositário do bem, até o julgamento final deste recurso, pelos fundamentos brilhantemente expostos pelo Relator, com fulcro no 1.012 , § 3 CPC, ressaltamos, que não há qualquer prejuízo a ser sustentado pela autoridade coatora, estando o apelante já na posse do bem, sendo totalmente possível a reversibilidade da medida, tendo o apelante assinado termo de responsabilidade, responde por todos os atos inerentes ao veículo, inclusive, situação está que não vislumbramos pela autoridade coatora, que não se responsabilizará pelos danos causados ao patrimônio do apelante.

c) Por fim, Colenda Câmara Julgadora, requer que seja conhecido e provido o recurso, e consequentemente postula pela reforma da r. sentença, para fim de julgar procedente o mérito, compelindo a autoridade coatora que expeça a imediata liberação do bem apreendido, de propriedade do impetrante do
veículo Camionete Toyota Hilux 4CLS, tipo particular, de carga, Placa DKY4722, Renavam 00820030406 , Ano 2003/2004, combustível diesel, licenciado até 2021, conforme documento em anexo, que
encontrava-se apreendido ilegalmente no pátio da Secretaria de Obras do Município de Itauba, devendo ser nomeado como fiel
depositário o proprietário do bem DAVI JOSE DUTRA, brasileiro, portador do RG n° 415872, inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas sob n.º 094.566.191-68, Rua Quatro, nº 906, Zona Habitacional Matupá-MT,
com a devida concordância de termo de responsabilidade,
até o julgamento por definitivo do procedimento administrativo
, a ser instaurado pelo órgão coator sob a incidência de crime ambiental discutido, consignando que os bens devem ser utilizados exclusivamente para práticas comercias lícitas, sendo vedado, em qualquer circunstância, o seu emprego em novas infrações ambientais.

(...)”
.

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, mister se faz destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, consoante art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

No caso em questão, da análise dos fatos e documentos que instruem o
writ
, observa-se que a parte impetrante, ora apelante, declara ser proprietário do veículo Toyota Hilux 4CLS, Categoria Particular, Espécie/Tipo Carga, Placa DKY4722, Renavam n.º 00820030406, Ano 2003/2004, Diesel, descrito no Termo de Apreensão n.º 194919.

A parte recorrente sustenta que o referido bem foi alugado para o Sr. Zaqueu Carrijo Dutra, dono da “Fazenda Redenção IV e V”, com o objetivo de auxiliar nas tarefas comuns do local, tais como, transporte de objetos, jogar lixo, compra de materiais, entre outros. Todavia, em 24.05.2022, em ação fiscalizadora realizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente na mencionada propriedade o automóvel foi apreendido por auxiliar no desmate de vegetação nativa. Nesse aspecto, alega que é terceiro de boa-fé, tendo em vista não ter participado da pratica dos ilícitos ambientais, não podendo ser penalizado com a apreensão de bens.

Na hipótese, restringe-se a controvérsia quanto à legalidade da apreensão realizada pela Secretaria de Meio Ambiental/MT.

Como cediço, a Lei n.º 9.605/1998, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental,
independentemente de quem sejam os seus proprietários
, vejamos:

“Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos

seus produtos e instrumentos,
lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1º - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2º - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3º - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4º - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5º - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem”. (grifos nossos)

“Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

(...)

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração”.
(grifos nossos)

Diante do texto legal, ainda que os maquinários tenham sido apreendidos na posse de terceiras pessoas, esse fato não impede a ocorrência da apreensão.

Impõe-se anotar que cabe ao proprietário do bem, a fim de evitar problemas como este, averiguar se, de fato, o seu maquinário está sendo usado para fins lícitos.

Assim, a liberação dos veículos, que guardam correlação com o ilícito ambiental, diante da presunção de veracidade dos atos administrativos, retira, inteiramente, o caráter dissuasório da medida de apreensão, incentivando, até mesmo, a prática de locação/arrendamento/empréstimo de veículos para o cometimento de crimes ambientais.

O entendimento do STJ é no sentido de que, seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do
princípio da solidariedade
que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão, além de ser desnecessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada na prática de ilícitos ambientais,
in verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.

2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998
estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental.
A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.

3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.

6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve
adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.

8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.084.396/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 18/10/2019)”. (grifos nossos)

Ademais, ainda que a parte apelante possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada perante a Administração Pública, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise desses argumentos, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito, para conceder a liberação dos mencionados bens, quando não demonstrada
qualquer ilegalidade
dos agentes ambientais.

Pelo contrário, verifica-se que, no caso em tela, os agentes ambientais apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência, ao promover a apreensão de instrumentos que estavam contribuindo para a prática da infração ambiental, conforme consta do Auto de Inspeção n.°196723.

Denota-se, então, que não há qualquer ilegalidade, ou desproporcionalidade, na referida apreensão, levada a efeito por meio do Termo n.º 194919.

Por outro lado, com relação à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de maquinários, utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os arts. 105 e 106, do Decreto n.º 6.514/2008:

“Art. 105. Os bens
apreendidos
deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1
o
Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2
o
Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3
o
A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito”. (grifos nossos)

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.º 1814947/CE, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que
o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

“ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo
apreendido
em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
10/02/2021
, DJe
26/03/2021
) ”.

Na ocasião do julgamento, o Eminente Ministro consignou em seu Voto que:

“ (...) não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário (...)”.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO LOCADO – DESMATAMENTO – CONSTATAÇÃO POR FISCAIS DA SEMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – DESPROVIMENTO.

Constando do Termo de Inspeção que os maquinários operavam no local em que houve o dano ambiental, sua apreensão se justifica, porque em consonância com a legislação pertinente
.

O fato de as máquinas serem locadas, por si só, não comprova que o seu proprietário é terceiro de boa-fé
.

O proprietário do veículo apreendido, em razão de infração ambiental, não tem direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel
.

Inexistindo fato novo, deve ser mantida a decisão que concedeu o efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento. (N.U 1012013-02.2021.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/12/2021, publicado no DJE 09/01/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AMBIENTAL MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS –INFRAÇÃO AMBIENTAL – ANULAÇÃO DE TERMO DE APRESSÃO E LIBERAÇÃO DOS VEÍCULOS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

A apreensão de maquinários em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, nos termos do artigo 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998. “Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”, mormente quando se quer está comprovado nos autos. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). Recurso de Apelação Desprovido.

(N.U 1017525-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)”.

Outrossim, ressalto, por oportuno, que
o presente
mandamus
não é a via adequada para discutir a nulidade do termo de apreensão, devendo a parte valer-se, querendo, do meio apropriado e hábil para discutir o caso em questão.

Por derradeiro, em atenção ao pedido de efeito suspensivo formulado pela parte recorrente e, considerando o julgamento do mérito deste recurso, julgo prejudicado o pleito.

Com essas considerações,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023